Tribunal: STF
Processo: HC 258551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dialeticidade recursal. Inimputabilidade. Maus-tratos com morte do animal. Medida de segurança. Tratamento ambulatorial. Agravo regimental desprovido. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus, por não vislumbrar manifesta ilegalidade na medida de segurança imposta. A decisão agravada tratou do caso de um indivíduo que, em razão de esquizofrenia paranoide foi absolvido impropriamente e submetido à medida de segurança de tratamento ambulatorial por um ano, pela infração do artigo 32, § 2º, da Lei 9.605/1998 (maus-tratos a animal).



2. O recorrente reitera os argumentos, buscando a aplicação de transação penal e alegando violação aos princípios da igualdade e da não discriminação na negativa dessa alternativa em razão da inimputabilidade.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal e, subsidiariamente, se a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial a indivíduo inimputável por doença mental, em detrimento de transação penal, viola o princípio da igualdade.



III. Razões de decidir



4. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão impugnada, uma vez que suas razões recursais reproduzem, quase integralmente, os argumentos da petição inicial, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.



5. No mérito, constatou-se que a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial a indivíduo inimputável, em alternativa à transação penal, não caracteriza flagrante ilegalidade. Isso porque, conforme a lição aristotélica, deve-se tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, sendo distintos os regimes jurídicos para agentes culpáveis e inimputáveis.



6. O sistema jurídico brasileiro estabelece a medida de segurança para o inimputável, visando tutelar tanto a pessoa com transtorno mental quanto a coletividade, assegurando obrigatoriedade de tratamento. A medida de tratamento ambulatorial permite considerável autonomia ao paciente e se afasta da severidade da internação.



7. A escolha pela medida de segurança mais adequada, seja internação ou tratamento ambulatorial, para inimputáveis que praticaram fatos puníveis com detenção, está na prerrogativa do magistrado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo 



8. Agravo regimental desprovido.